Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. DESLOCAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao “Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal”, consistente na exigência de ICMS incidente sobre operações de deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
3. O Secretário de Estado “é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição” (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos.
4. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Segurança denegada.